Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO. CHAVE REPASSADA AO ACUSADO. FUGA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA PELOS COAUTORES. COAÇÃO IRRESISTÍVEL NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE PROVA. REFLEXOS NA SENTENÇA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Provado que o réu recebeu a chave do veículo roubado, assumiu a sua direção e fugiu do local dos fatos na companhia dos coautores menores, não há falar que estes o coagiram a assim agir, se não o ameaçaram de qualquer modo e não estavam armados, sendo plenamente cabível a sua recusa, nas circunstâncias em que se deu o caso, impondo-se a sua condenação pela prática do delito de roubo circunstanciado.
2. Embora afirmado pelo juiz presidente da audiência de custódia, que o réu não foi o responsável pela abordagem às vítimas, tal assertiva não produz nenhum reflexo na sentença de mérito, pois não se trata de exame de prova, mas simples análise acerca da presença dos requisitos da prisão preventiva, com base nos elementos indiciários colhidos no auto de prisão em flagrante.
3. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando, para tanto, a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade, sendo desnecessário o prévio conhecimento acerca da menoridade do comparsa para a sua configuração. Provado que o réu já conhecia um dos comparsas adolescentes e que as próprias vítimas perceberam que se tratavam de menores de idade, considera-se consumado o crime.
4. Embora o réu tenha confessado que dirigia o veículo subtraído, não há falar na incidência da respectiva atenuante, se afirmou que desconhecia a prática do roubo e que foi coagido pelos coautores menores a conduzi-lo.
5. Recurso não provido.